Tribunal: TJBA
Processo: 0016312-83.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016312-83.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIS ANTONIO DE SANTANA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO BOMBEIRO/1993. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. INAPTIDÃO. ENCERRAMENTO DO CERTAME NO CURSO DO MANDAMUS. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, por perda superveniente do objeto, mandado de segurança impetrado por candidato, eliminado de concurso para o Curso de Formação de Sargento Bombeiro de 1993, diante do encerramento do certame no trâmite do mandamus. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste o interesse de agir em mandado de segurança, considerando o término do processo seletivo e a ausência de medida liminar que assegurasse a continuidade do candidato no certame. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir pressupõe a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, o que deixa de existir no caso de encerramento do certame sem decisão liminar favorável ao impetrante. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o término de concurso público, durante o trâmite de ação mandamental que visa garantir a continuidade de candidato, sem concessão de medida de liminar, caracteriza perda do objeto da ação. IV. Dispositivo 5. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0016312-83.1993.8.05.0001, em que figuram, como apelante, LUIS ANTONIO DE SANTANA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.